Tribunal: TJSP
Processo: 1031857-67.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
R A ANTERIOR CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA NEGADA PELA REQUERIDA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJSP, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO PELO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULAS No. 97 E 102 DESTE TRIBUNAL. ENTENDIMENTO, ADEMAIS, RECENTEMENTE FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 1069). DANO MORAL. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL ADVINDA DE MERO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FERIMENTO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1031857-67.2024.8.26.0564; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2025; Data de Registro: 11/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Vito Guglielmi

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/04/2025

Data de publicação:

11/04/2025

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RECLAMADO PELA AUTORA, COMO TRATAMENTO COMPLEMENTAR A ANTERIOR CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA NEGADA PELA REQUERIDA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJSP, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO PELO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RECLAMADO PELA AUTORA, COMO TRATAMENTO COMPLEMENTAR A ANTERIOR CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA NEGADA PELA REQUERIDA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJSP, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO PELO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULAS No. 97 E 102 DESTE TRIBUNAL. ENTENDIMENTO, ADEMAIS, RECENTEMENTE FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 1069). DANO MORAL. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL ADVINDA DE MERO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FERIMENTO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.